Tribunal: TJMT
Processo: 0016453-63.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016453-63.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PEREIRA SOARES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO PAULO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 037.438.781-86 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), AILTON MESSIAS SILVA ASSIS (RECORRENTE), SEVERINO MESSIAS SANTOS - CPF: 440.241.694-91 (VÍTIMA), BRUNO FELIPE SILVA PEREIRA (ASSISTENTE), ANTÔNIO CLAUDIO MARTINS TEIXEIRA (ASSISTENTE), ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), VANDERLEY GOMES CARDOSO (ASSISTENTE), Adriane Vitoria Silva Assis (ASSISTENTE), MARCIO PAULO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 037.438.781-86 (RECORRIDO), MARCOS PEREIRA SOARES (RECORRIDO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRONÚNCIA.
RECURSOS DAS DEFESAS (DOIS RECORRENTES) E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PLEITOS DEFENSIVOS
. 1.

PRETENDIDA A

DESPRONÚNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES
. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
2.1.

MEIO CRUEL. PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES.

2.2.

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
SEGUNDO RECORRENTE
.

IMPROCEDÊNCIA
. INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT.
3. VISADA A
ABSOLVIÇÃO

DO

CRIME

CONEXO
DE FURTO QUALIFICADO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA.

PRIMEIRO RECORRENTE
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUIZ NATURAL DA CAUSA. ART. 78, I, DO CPP.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. 4.
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
PROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR CONTA DE UMA DÍVIDA QUE A VÍTIMA TINHA COM UM DOS RECORRENTES.
RECURSOS DOS
DOIS RECORRENTES

DESPROVIDOS.
RECURSO
MINISTERIAL

PROVIDO
PARA RECONHECER A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1.

A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, contentando-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, além de dúvida razoável insuperável pelo juiz singular, de modo, que somente sanável pelo conselho de sentença do tribunal do júri, juiz natural da causa.

1.2.

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria, autoriza a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.
A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente, arbitrária ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, a teor d
o que dispõe o Enunciado nº. 2, TCCR/TJMT,
ad litteram:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

2.
1.
Não cabe o decote d
a qualificadora do meio cruel, se nos autos, conforme Laudo pericial de necropsia, em que atestaram os
experts,
a

existência de múltiplos golpes de faca que evidentemente demonstram quanto sofrimento causaram à vítima.

2.
2.

Igualmente, inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante dos indícios de que os recorrentes a surpreenderam em sua residência, e munidos de arma branca (faca), a atingiram prevaleceram-se do fato, de que ela estava desarmada.

3
.
Na fase do
Judicium Accusationis
(Juízo de acusação), é vedada a análise de prova referente ao
crime
comum
conexo
ao delito doloso contra a vida, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

4
.
Emergindo do contexto fático-probatório a possibilidade de que o homicídio da vítima tenha sido motivado por conta de dívida que tinha com um dos recorrentes, deve ser atribuída a qualificadora do motivo fútil em desfavor destes, pois, em face de tais circunstâncias, não se pode afirmar que seja totalmente despropositada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos a tempo e modo,
por Márcio Paulo de Souza Ribeiro, Marcos Pereira Soares
e, pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão anexada sob ID 130718233
, em que o
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
pronunciou Marcos
e
Márcio
pela suposta prática dos crimes de
Homicídio qualificado por meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima,

Ocultação de cadáver
e
Furto qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 121, § 2º, III e IV, c/c arts. 211 e 155, § 4º, IV, na forma do art. 69, todos do CP).

Igualmente, em suas razões recursais,
Márcio e Marcos,
quanto ao delito de
Homicídio qualificado,
invocando o axioma
in dubio pro reo,
almejaram a
despronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria.
Subsidiariamente,

Márcio
pleiteou a
exclusão
da
qualificadora
do meio cruel, ao passo que
Marcos,
visou a exclusão do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Além disso,
Márcio
requereu, ainda, a
absolvição do delito
conexo
,
qual seja de
Furto qualificado,
sem, contudo, expor as suas razões para tanto (ID 130718239 e 130718248).

O
órgão ministerial,
em suas razões, no que pertine ao delito de
Homicídio qualificado
, pleiteou o
reconhecimento da qualificadora do motivo fútil
(§2º, II, do CP), em desfavor de
Márcio
e
Marcos
(ID
130718255
).

As
contrarrazões ministeriais
e
defensivas
são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pelas partes
ex adversas

(ID 130718251; 130718253; 130718260 e 130718261).

Em
Juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (ID
130718262
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer não sumariado, adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau, no sentido de
desprover os recursos defensivos.
Quanto ao recurso ministerial opina pelo
provimento

(ID
134979194
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 21.5.2020, em horário incerto, na residência da vítima, situada em Cuiabá,
Marcos Pereira Soares
e
Márcio Paulo de Souza Ribeiro
, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma arma branca (faca), desferiram golpes em
Severino Messias Santos
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia, que resultaram em sua morte.

Relata-se que na data dos fatos,
Marcos
e
Márcio
estavam na residência da vítima, ingerindo bebidas alcoólicas, momento em que ocorreu uma discussão por conta de uma suposta dívida (entre
Márcio
e a vítima), razão pela qual
Márcio
desferiu os golpes de faca contra a vítima, causando-lhe sua morte.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, logo após a prática do delito,
Marcos
e
Márcio
, ocultaram o cadáver da vítima para assegurar a impunidade da infração penal. O corpo da vítima foi encontrado em 24.5.2020, enterrado no quintal de sua casa, porque os vizinhos acionaram a Polícia Militar em razão do mau cheiro.

Infere-se, ainda, que após a consumação dos delitos descritos,
Marcos
e
Márcio
, entre os dias 21 e 23 de maio de 2020, em horário não apurado, subtraíram para si e/ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente à vítima, consistente em uma televisão, um botijão de gás, um DVD, uma caixa de som, um celular e materiais referentes à construção civil. Anote-se que as câmeras de segurança flagraram
Marcos
, por várias vezes, retirando os pertences do interior da casa da vítima.

Diante desse cenário,
Márcio
e
Marcos
foram pronunciados pelos delitos insculpidos nos
artigos 121 (homicídio), § 2°, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o artigo 211 (ocultação de cadáver), c/c o artigo 155 (furto), § 4°, inciso IV (qualificado pelo concurso de pessoas), c/c os artigos 29 e 69, todos do CP.

Após regular tramite processual,
Márcio
e
Marcos
foram
pronunciados
pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
pela suposta prática dos delitos de
Homicídio qualificado pelo meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
Ocultação de cadáver
e
Furto qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 121, § 2º, III e IV, c/c arts. 211, 155, § 4º, IV, arts. 29 e 69 todos do CP), para o fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Igualmente, em suas razões recursais,
Márcio e Marcos,
quanto ao delito de
Homicídio qualificado,
invocando o axioma
in dubio pro reo,
almejam a
despronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria.
Subsidiariamente,

Marcos
visa a exclusão do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ao passo que
Márcio,
pleiteou a
exclusão
da
qualificadora
do meio cruel (
§ 2º, III, do art. 121, CP)
.

Além disso,
Márcio
requereu, ainda, a
absolvição do delito
conexo
,
qual seja de
Furto qualificado,
sem, contudo, expor as suas razões para tanto.

O órgão ministerial,
em suas razões, no que pertine ao delito de
Homicídio qualificado
, pleiteou o
reconhecimento da qualificadora do motivo fútil
(§2º, II, do CP), em desfavor de
Márcio
e
Marcos

P
asso à análise dos recursos.

1.
RECURSOS DEFENSIVOS

1.1.
PELITO EM COMUM - DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES

Os recorrentes
Márcio e Marcos
visam à despronúncia, quanto ao delito de Homicídio qualificado, sob a assertiva que inexistem indícios suficientes de autoria. No entanto, razão
não
lhes assiste, senão vejamos.

A prova da existência da infração penal (
materialidade
) vem demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 130713017 – fls. 7/8), da Requisição de Perícia à Coordenadoria de Criminalística (ID 130713017 – fls. 10/11), dos Laudos Periciais (ID 130713017 – fls. 117/121 e 130718163 – fls. 20/55), do Laudo de Necropsia da vítima (ID 130718163 – fls. 16/18 e 130718222) e, Relatórios Policiais (ID 130718163 – fls. 89 e 130718164 – fls. 1/34), exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, os
indícios de autoria do delito
são extraídos a partir das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas perante autoridade policial e ao longo da instrução processual.

Lucileide Almeida dos Santos,
testemunha, afirmou perante a Autoridade Policial, ser namorada (a distância) do
recorrente Márcio
, o qual teria lhe confessado a autoria dos crimes praticados contra a vítima
Severino,
o qual a ameaçou, caso ela contasse para alguém (ID 130718161 – fls. 107/109).

Contudo, em Juízo,
Lucileide
modificou sua versão, ao declarar que não se recordava de
Márcio
ter lhe confessado a autoria dos fatos e que apenas conversava com ele por telefone (ID
130718172
).

Na fase policial, a testemunha
Adriano Pereira da Silva,
vizinho e afilhado da vítima,

narrou que foram até a casa da vítima (após os fatos) e, depois de chamarem a vítima por várias vezes, esta não atendeu, motivo pelo qual entraram na casa e avistaram sangue na cama, bem como a terra do quintal “mexida”, acionaram a Polícia Militar, ocasião em que foi localizado o corpo da vítima.

Em juízo, o declarante afirmou que
Alessandra de Conceição
teria lhe dito que viu
Márcio
(que frequentava a casa da vítima), na companhia da vítima
Severino
no dia dos fatos, na residência deste (ID 130718161 - fls. 34/37 e 130718172).

Igualmente, tem-se o depoimento de
Alessandra da Conceição,
amiga e vizinha da vítima, a qual passou em frente à casa da vítima no dia dos fatos e viu a vítima consumindo bebida alcóolica com
Márcio,
em frente à residência. Após dois dias, a declarante retornou à casa da vítima que não respondeu ao seu chamado, ocasião em que conversou a respeito com o afilhado da vítima (
Adriano
), os quais “arrebentaram” o cadeado do portão da casa da vítima, entraram na residência, viram sangue na cama, perceberam que um “sinal“ de que haviam “enterrado alguma coisa” no quintal e acionaram a Polícia Militar (ID 130718163 – fls. 8/9 e
130718172
).

Mariane Mara da Silva,
ex-companheira do
recorrente Marcos
, expôs que ele a agrediu fisicamente, mesmo gestante, por acreditar que ela teria “
chamado os policiais
” e a ameaçou dizendo-lhe que, do

mesmo jeito que fizeram com
Severino
(vítima), ele faria “
pior com ela
”.
Além disso, ela
ainda afirmou que os policiais além de terem localizado a chave do portão casa da vítima, no “barracão” de
Marcos
, e os milicianos lhe disseram
Márcio
teria confessado “a morte”, e
Marcos,
o furto (ID 13071816 – fls. 57/59 e 130718172).

No mesmo sentido, a testemunha
Evaldo Neris,
afirmou em juízo, que teria visto o
recorrente Marcos,
no dia dos fatos, na frente da residência da vítima, os quais estariam ingerindo bebida alcóolica (ID
130718161
–fls. 16/18 e
130718172
).

Odenir de Melo Miranda
, proprietário do estabelecimento “
Baixote Mercearia”
e vizinho da vítima, relatou que no dia dos fatos, entregou bebida alcóolica na casa da vítima, momento em que viu
Márcio
no quintal da casa (ID 13078161- fls. 40/42 e
130718172
).

Filipe Martins da Silva,
em juízo, afirmou que a ex-convivente de
Marcos
(
Mariane Mara da Silva
)
,
teria dito que
Marcos
cometeu o delito e, inclusive, mencionou o fato nas redes sociais (ID
130718172)
.

O
recorrente

Márcio Paulo
de Souza Ribeiro

negou os fatos imputados, asseverando que não tinha “nada contra a vítima” e que frequentava a residência desta apenas para consertar aparelhos eletrônicos (ID 130718161 – fls. 20/22 e
130718219
).

A seu turno, o
recorrente Marcos Pereira Soares
declarou em sede policial, que estava na residência da vítima com
Márcio
, momento em que
Márcio
e vítima discutiram sobre uma suposta dívida que
Márcio
tinha com a vítima. Na sequência,
Márcio
desferiu vários golpes de faca (aproximadamente 5), contra a vítima e, posteriormente, enterraram o corpo no quintal da casa, além de admitir que furtaram alguns objetos do interior da residência (ID 130718161 – fls. 74/81).

No entanto, em juízo,

Marcos

retificou seu depoimento, negando a autoria imputada e asseverando que a declaração prestada na fase inquisitiva foi “sob pressão” e promessa de que se confessasse seria liberado (ID
130718219)
.

As demais testemunhas (de defesa e de acusação) e informantes, ouvidas durante a instrução criminal
,
Ailton Messias Silva Assis,

Adriane Vitório Silva Assis, João Carlos de Souza Ribeiro, Rosimeire de Souza Ribeiro, Lenir Rodrigues Fernandes, Darlene Fernandes de Amorim Souza Ribeiro, Marcon Douglas da Conceição Adorno, José Benedito Pereira Bispo, Marcelo Alex de Oliveira,

Ducineide Jesus Soares Mateus Oliveira, Antônio Claudio Martins Teixeira, Vanderley Gomes Cardoso, Elias Gomes Cardoso e Maxwell Marques Soares,
em nada souberam acrescentar sobre os fatos (ID
130718161/63 e 130718172)
.

Dito isso, e conquanto o
recorrente Márcio,
tanto em juízo quanto na fase policial,

tenha

negado as autorias dos crimes (de Homicídio e Furto Qualificados), extrai-se que na fase inquisitiva, o
recorrente

Marcos,
confirmou a participação de
Márcio
ambos os delitos na empreitada criminosa.

Do mesmo modo, a testemunha
Lucileide Almeida dos Santos (Luclau)
afirmou que seu namorado,
Márcio
, teria lhe confessado o crime de homicídio praticado contra a vítima
Severino.

Além do mais, em Juízo, as testemunhas
Adriano Pereira da Silva
,
Odenir de Melo Miranda
,
Evaldo Neris
e
Alessandra da Conceição
revelaram
indícios
de que o
recorrente Márcio
foi visto no dia dos fatos, em companhia da vítima consumindo bebida alcóolica, na casa da vítima.

Por sua vez, o
recorrente Marcos,
na fase administrativa, confirmou que estava na casa da vítima, em companhia de
Márcio.

Nesse ponto, vale ressaltar as declarações da companheira de
Marcos
,
Mariane Mora da Silva
, no sentido de que existiam comentários, de que o crime foi cometido conforme exposto na denúncia.

Malgrado as alegações do
recorrente Marcos,
de que não participou dos delitos e do
recorrente Márcio,
de que os policiais receberam denúncias indicando que “
Maria
”, conhecida como “
Duda
” realizava programa sexual com a vítima em troca de dinheiro e, pelo fato de a vítima não ter pagado por um suposto “programa feito com
Duda
”, ela,
Duda,
e seu convivente -
“Augusto
” -, teriam praticado os crimes (ID 130713017 – fl. 12), além de ter sido realizado exame do material genético de
Márcio
, e este, não foi submetido à análise, o certo é que, no decorrer das investigações descortinaram-se suficientes indícios de autoria e materialidade em desfavor dos recorrentes, e que inclusive, conforme os depoimentos testemunhais,
em tese, a vítima seria homossexual.

Apontou-se, ainda, que
Márcio e Marcos
seriam os supostos autores dos crimes, pois estiveram na casa da vítima no dia dos fatos, aliado ao depoimento de
Marcos,
na fase policial, que teria confessado o delito e demais provas colacionadas ao processo, a exemplo
do Relatório Policial de
ID 130718163/64, que descreve com detalhes como se deram as investigações, além do estudo das filmagens do local do crime que traz imagens do recorrente
Marcos
passando por inúmeras vezes no local dos fatos, com um carrinho de bebê, contendo vários objetos, provavelmente da vítima, e, além disso, os policiais constataram que a chave encontrada no “barracão” de
Marcos
, se tratava do portão da casa da vítima, conforme imagens de ID 130718164 – fl. 11.

Nesse contexto, conquanto os
recorrentes
neguem seus envolvimentos no ilícito e haja versões distintas, é certo que, a tomar como norte a exposição feita nas linhas acima, os fundamentos do recurso
não
refletem a segurança necessária para,
neste momento
, eximi-los de responsabilidade e muito menos amparar a tese de insuficiência de indícios de autoria ou participação.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso vertente.

Logo, como os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, são igualmente hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à conduta dos recorrentes, afigura-se legítimo submetê-los a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“(....) A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão-somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.
A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
(...)”. (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 29.3.2021). Destaquei.

Não é demais lembrar que, por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas em relação ao envolvimento dos recorrentes devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Enfim, uma vez presentes, nos termos do art. 413, caput, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, e sabendo-se que referido pronunciamento é despido de juízo condenatório – representando mera admissibilidade da acusação proposta –,
não
há como se acolher os pleitos de despronúncia.

2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

2.1.
Igualmente,
os recorrentes
(
Márcio
e
Marcos
)
pleiteiam a
exclusão da
qualificadora do
meio cruel
,

contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora, aparentemente, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de
emprego

de

meio cruel
, sustentada pelo Laudo Pericial de Necropsia, anexado em ID
130718163 – fls. 16/18 e 130718222 – fl. 6
, o qual atesta a existência de

múltiplas lesões
, as quais causaram a morte da vítima,
encontrada após 4 dias do cometimento do crime, enterrada no quintal de sua casa,

p
roduzidas por “instrumento pérfuro-cortante
– faca –
e meio cruel”
.

Assim, entendo que, nesta fase de admissibilidade, não se pode desconsiderar a suposta incidência da qualificadora do
emprego de

meio cruel.

Nesse sentido, colaciono o seguinte arresto de julgado:

“(...) A qualificadora do meio cruel foi suficientemente comprovada, tendo em vista a descrição dos vários golpes de faca sofridos pela vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos, como bem apontou o Laudo Pericial (...)”

(N.U 0006331-41.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Diante dessas considerações, a qualificadora insculpida no § 2º, III, do art. 121, CP
(meio cruel)
, deve ser mantida.

2.2.
Prosseguindo, o
r
ecorrente

Marcos
,
almeja também, o afastamento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Extrai-se, a
princípio, que o recorrente agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, da própria decisão vergastada, extrai-se que os
recorrentes
teriam surpreendido a vítima em sua residência, munidos com uso de arma branca (faca), valendo-se o fato de a vítima estar desarmada e consumindo bebida alcóolica, a qual foi atacada em cima da cama e nua, não havendo, portanto, que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

A propósito:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

Nessa linha intelectiva, ressalto o Enunciado Orientativo nº 2 do TJMT assevera que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

3.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO
CONEXO
DE FURTO QUALIFICADO

A Defesa de
Márcio

visou, por fim, a absolvição do crime
conexo,
de
Furto qualificado
, sem expor, contudo, as suas razões para isso.

Na hipótese em apreciação, ocorre que, por ser crime
conexo
ao doloso contra a vida, segue o rito especial e escalonado, de acordo com os ditames do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal que assim prevê:

“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”.

Deste modo, prevalecendo o rito especial do Júri impede-se a apreciação da tese impugnada pela defesa, sendo a competência natural do Conselho de Sentença, a quem caberá a apreciação dos fatos conexos e atinentes ao crime doloso contra a vida pelos quais os recorrentes foram pronunciados.

Assim, diante dos próprios termos do Recurso em Sentido Estrito, conclui-se haver
indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao delito
conexo
,
devendo este, também, ser levado a julgamento popular por força do mandamento do artigo supramencionado e da competência constitucional do Tribunal do Júri estabelecida no artigo 5.º, inc. XXXVIII, "d", da Constituição Federal, ocasião, em que se apreciarão as teses de mérito arguidas pelo recorrente.

Neste sentido, inviável nesta fase analisar qualquer questão de mérito em relação à conduta do recorrente, que deve ser julgada pelos jurados, consequentemente, refutando-se o requerimento absolutório do delito comum. Corroborando a tese aqui firmada, colaciono o excerto de julgado desta e. Câmara Criminal:

“(...)
Compete ao Tribunal do Júri
na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida a análise da respectiva responsabilidade do pronunciado em cada um deles
, visto que os crimes dolosos contra a vida atraem os patrimoniais (...)”. (N.U 1005936-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021). Destaquei.

Destarte, pelas razões acima expendidas, rechaço o pedido defensivo, nesse ponto.

4.

RECURSO MINISTERIAL
–
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Por fim, o
órgão ministerial
pede o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do CP, em desfavor de
Mário e Marcos
.
Com razão.

Infere-se dos autos que, há suficientes indícios, no sentido de que o crime foi praticado por
motivo fútil
. Isso, porque o
recorrido Marcos
,
perante a autoridade policial, alegou que momentos antes do delito, o
recorrido
Márcio

teria discutido com a vítima, em razão de uma suposta dívida que a vítima tinha com aquele; em Juízo, contudo, disse que foi coagido ao prestar o depoimento na fase inquisitiva.

Nessas circunstâncias, o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, ao caso, encontra amparo no acervo probatório, embora tenha sido retificada a versão apresentada pelo
recorrido Marcos
, a qual evidencia, em tese, a desproporcionalidade da ação delitiva.

Desse modo, razão assiste ao órgão ministerial, pois, das provas colhidas até então, não é possível descartar a versão acusatória, ao menos nesse momento processual.
Nesse sentido, segue-se julgado desta c. Câmara:

“(...) Há indícios suficientes de que o recorrente teria em tese efetuado as facadas na vítima em razão de suposta cobrança de dívida no valor de R$150,00 [cento e cinquenta reais]. Trata-se de motivação de somenos importância, irrelevante, tornando a agressão desproporcional, o que justifica a inclusão do tipo penal derivado inciso II do §2º do art. 121 do CP na pronúncia. Com efeito, há possibilidade da ocorrência da motivação fútil que não se mostra manifestamente improcedente. E não há nos autos prova inequívoca de que tenha havido discussão anterior ao crime. Prejudicial rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (...)”. (N.U 1012854-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Forte nesses argumentos entendo que aludida qualificadora (
121, § 2º, II, do CP),
deve ser reconhecida, em desfavor dos recorridos
Márcio e Marcos.

Isto posto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento aos recursos
defensivos
e
dou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
Estadual
, a fim
de reconhecer a qualificadora do Motivo Fútil
(inc. II, §2° do art. 121 do CP), em face dos recorridos
Marcos Pereira Soares
e
Márcio Paulo de Souza Ribeiro
para que sejam submetidos a
julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022